Tribunal: STF
Processo: ARE 1415067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 13.876, DE 2019: VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DELEGADA À JUSTIÇA ESTADUAL: ALTERAÇÃO DAS REGRAS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS: REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA SIMILAR: ARE Nº 840.432-RG/RJ; TEMA RG Nº 780. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019. 



    1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do art. 109, § 3º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 Lei 5.010/66, entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo ajuizado posteriormente. 



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei. 



    4. Não estando a Comarca Estadual incluída na lista deste TRF (Portaria 1.351/2019), não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual.”



    (e-doc. 10)



    2. O recorrente aponta violado o art. 109, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 13.876, de 2019, no que restringiu — em alegada contrariedade ao texto constitucional — a competência delegada à Justiça estadual, quanto às causas relativas à previdência social. Pretende que a demanda, ajuizada em abril de 2020 e no local de domicílio do segurado, seja processada e julgada na comarca de Bandeirantes/PR e, não, enviada à Justiça federal (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, Resolução CNJ nº 603, de 2019, e Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, assentou cessar, a partir de janeiro de 2020, a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de vara federal. Eis o teor do acórdão impugnado:



    “Após a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (publicado no DOU em 13.11.2019), o art. 109, § 3º da Constituição Federal passou a ter nova redação:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



(...)



    § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    A modificação da competência delegada por força da alteração do art. 109, § 3º da Constituição Federal, se deu com a Lei 13.876/2019, que altera o art. 15 Lei 5.010/66, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ou seja, após a publicação da Emenda Constitucional 103:



    Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:



(...)



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 



(...)



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.” 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor: 



    I - quanto ao art. 3º, a partir do dia 1º de janeiro de 2020;



    A Resolução nº 603/2019 também estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei e assim determinou:



    Art. 1º. Esta resolução se destina a estabelecer, de forma uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista das comarcas estaduais com competência federal delegada para processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza pecuniária.



    Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal cuja circunscrição abranja o Município sede da comarca. 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível.



    A lista deste TRF foi publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria 1.351/2019, com as Comarcas da Justiça Estadual que mantiveram competência federal delegada para as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região por Seção Judiciária (https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf_sei_4951733_portaria_1351.pdf). 



    Na hipótese a Comarca em questão não está incluída na lista, e assim, não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual. 



    Frente a esse contexto, a declinação da competência deve ser mantida.”



    (e-doc. 10)



    4. Como se vê do teor do julgado, a causa foi inequivocamente decidida à luz da legislação e regulamentação infraconstitucionais de regência, cuja análise é vedada em sede extraordinária.



    5. No mesmo sentido concluiu esta Corte, em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei nº 5.010, de 1966, em relação às execuções fiscais, concluiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema RG nº 780, lançando a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”.



    (ARE nº 840.432-RG/RJ, Tema RG nº 780, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20/11/2014, p. 11/12/2014)



    6. Mais especificamente, consideradas demandas oriundas da Seção Judiciária do Estado do Paraná, nas quais pleiteada a continuidade da competência delegada para processamento das causas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, cito, também, as seguintes decisões: ARE nº 1.355.549/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/12/2021, p. 10/12/2021; ARE 1.353.615/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2021, p. 25/11/2021; ARE nº 1.355.548/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.616/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; ARE nº 1.353.617/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 1º/11/2021, p. 02/12/2021; ARE nº 1.358.520/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2021 e ARE nº 1.359.105/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/12/2021, p. 15/12/2021. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator